Tribunal: STF
Processo: Inq 386
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-01
Data de publicação: 1989-06-01

Ementa:
- INQUERITO EM QUE FIGURA COMO INDICIADO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. A TEOR DO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO, COMPETENTE
PARA PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS DO
INQUERITO AO EGREGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.